Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0732366-45.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MICHELLE CANDIDO MARTINS MACIEL PACIENTE: ROSILENE DE SOUZA MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROSILENE DE SOUZA MACIEL, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém a paciente presa preventivamente, em razão da imputação do crime previsto artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, da Lei 11.343/06 (processo referência n. 0731870-16.2024.8.07.0000). O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou aos autos a decisão objeto da impetração, a qual teria decretado a prisão preventiva da paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tal como a cópia do processo referência. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Int. Brasília, 5 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator